Tribunal: TJSP
Processo: 0017748-70.2021.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. Quando houver manifestação expressa de desistência do recurso, de rigor a sua homologação, prejudicada a análise do mérito. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.